Tribunal: TJMT
Processo: 1023560-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023560-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 063.239.371-82 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023560-36.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanessa Cristina Carvalho de Souza

Recorrida(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO.

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
Se a consumidora nega a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 349,88, inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 29/05/2018, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC cabia à reclamada, o ônus da prova quanto a sua origem, devendo ser observado que foram produzidas apenas provas unilaterais, isto é, telas sistêmicas desacompanhadas de outros documentos.

3. A negativação do nome da consumidora por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

4. O valor fixado a título de indenização por danos morais não merece reparos, visto que a autora possui quatro anotações posteriores, o que influenciou na quantificação da indenização.

5. A sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 349,88, bem como condenou o Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022